Tribunal: STF
Processo: RE 1465920
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. IRPJ APURADO PELO LUCRO REAL. LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003. REGIME NÃO CUMULATIVO. OBRIGATORIEDADE. 1. Apelação interposta por INOVE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI em face de sentença que denegou a segurança, objetivando afastar a obrigatoriedade do regime não cumulativo do PIS/COFINS aplicado às empresas que apuram seu imposto de renda com base no lucro real. 2. A empresa impetrante, ora apelante, sustenta, em síntese, que: a) com a edição das Leis 10.637/2002 e 10.833/03, precisamente relativa aos arts. 8º, II e 10, II, o entendimento da Receita Federal passou a ser no sentido de que aos optantes pelo Lucro Real, seria obrigatória a utilização da sistemática não cumulativa; b) o entendimento da Receita Federal viola os princípios da isonomia e da capacidade contributiva, bem como o art. 195, § 9º, da CF/1988, além de violar os artigos 8º, Inc. II, da Lei 10.637/2002 e 10, Inc. II, da Lei 10.833/2003; c) as legislações que tratam da não cumulatividade do PIS/COFINS (Leis 10.637/2002 e 10.833/2003) nada impõem no sentido de obrigar aqueles que apuram o imposto de renda com base no lucro real ao sistema da não cumulatividade; d) a legislação, ao silenciar sobre o regime do PIS/COFINS a ser observado pelas pessoas jurídicas que apuram seu IR pelo Lucro Real, dá a opção de se utilizar da sistemática mais compatível com o tipo de atividade desenvolvida; e) no caso das empresas prestadoras de serviços, ficaria evidente que a elevação da alíquota de PIS e COFINS, no regime não cumulativo, traz grande prejuízo, ferindo princípios básicos da Constituição, como o da Isonomia, Equidade, Capacidade Contributiva e Estrita Legalidade, estando em desvantagem em relação àquelas submetidas ao regime da cumulatividade. 3. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 607642, em 29/06/2020, com repercussão geral, fixou a tese de que: "Não obstante as Leis nº 10.637/02 e 10.833/03 estejam em processo de inconstitucionalização, é ainda constitucional o modelo legal de coexistência dos regimes cumulativo e não cumulativo, na apuração do PIS/Cofins das empresas prestadoras de serviços". 4. No citado julgamento o STF consignou que "a manutenção das pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base no lucro presumido ou arbitrado na sistemática cumulativa (Lei nº 9.718/98) e a inclusão automática daquelas obrigadas a apurar o IRPJ com base no lucro real no regime da não cumulatividade, por si sós, não afrontam a isonomia ou mesmo a capacidade contributiva . A não cumulatividade do PIS/Cofins, por si só, é incapaz de autorizar, a favor do contribuinte, crédito que decorra de gasto com mão de obra paga a pessoa física. Isso porque o valor recebido pela pessoa física em razão de sua mão de obra não é onerado com PIS/Cofins. As Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, com as redações originais, adotaram a sistemática de regular a não cumulatividade como norma geral (art. 1º), incluindo todos os setores da atividade econômica no novo regime de apuração do PIS/Cofins. Em seguida, nos arts. 8º e 10, respectivamente, as referidas leis trouxeram uma norma especial excludente". 5. O tema também é pacífico no Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que "Esta Corte já se manifestou no sentido de que pessoas jurídicas sujeitas à apuração do IRPJ na sistemática do lucro real submetem-se, obrigatoriamente, ao regime não cumulativo do PIS e da COFINS , ressalvadas apenas as hipóteses legais de exclusão." (AgInt no REsp 1752737/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 28/09/2020) 6. Desse modo, nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não ofende a Constituição e nem se mostra ilegal a obrigatoriedade do regime não cumulativo do PIS/COFINS aplicado às empresas que apuram seu imposto de renda com base no lucro real, sendo certo que tal regime é a regra geral , nos termos das leis 10.637/2002 e 10.833/2003, só podendo aderir à sistemática cumulativa os setores econômicos previstos nas hipóteses (e-STJ Fl.310) Documento recebido eletronicamente da origem legais de exclusão (art. 8º e art. 10º, respectivamente), devendo ser afastada a alegação de as citadas leis teriam silenciado sobre o regime do PIS/COFINS a ser observado pelas pessoas jurídicas que apuram seu IR pelo Lucro Real. 7. Não havendo direito líquido e certo a embasar a pretensão da recorrente, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança requestada. 8. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, II, 145, §1º, 150, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente